Tribunal: TJPA
Processo: 0803049-54.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803049-54.2020.8.14.0000
PACIENTE: JURANDIR DO ESPIRITO SANTO BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE NOS TERMOS DO ART. 3º, DO CPP, C/C ART. 133, IX, DO RITJPA, JULGOU PREJUDICADO O
WRIT
COM ARRIMO NO ART. 659, DO CPP. PRETENSÃO DE REANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NÍTIDA INTENÇÃO DE VER REAPRECIADA A MATÉRIA VERSADA NO
WRIT
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Se a decisão unipessoal do relator se encontra nos lindes do permissivo contido no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, desprovido há de ser o agravo regimental contra ela manejado, que, na essência, apenas repristina às razões argumentativas lançadas no
habeas corpus
impetrado.

2. Agravo regimental desprovido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos embargos declaratórios como agravo regimental e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de embargos de declaração, com expresso pedido de efeito modificativo, opostos por Jurandir do Espírito Santo Batista, através do ilustre advogado, Dr. Américo Lins da Silva Leal, contra decisão monocrática deste relator (Id. 3077911), que declarou como prejudicado o
habeas corpus
e determinou o seu arquivamento.

Nas razões recursais (Id. 3087479), sustenta a ocorrência de erro material na decisão recorrida por ter o juízo impetrado deferido a concessão de progressão de regime, sob condição suspensiva a ser implementada somente em 09 de julho de 2020, e diz que o embargante continua preso e acometido do Covid-19.

Ao final, requer,
ipsis litteris
:

“Ante o exposto, requer sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos para que este Juízo:

1 – Julgue o presente
Habeas Corpus
;” <sic>

Juntou documentos (Id. 3087481 a 3087483).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Ab initio
, diante da taxatividade dos embargos declaratórios, nos termos do art. 619, do CPP, o pedido deduzido pelo embargante/paciente, por denotar nítido pleito de reforma e em atenção aos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas, recebo-o como agravo regimental, nos termos do art. 266, do RITJPA.

Sobre essa possibilidade, confira-se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MESMO OBJETO DE HABEAS CORPUS JÁ JULGADO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Recurso recebido como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal, pois suas razões não apontam qualquer omissão, contradição ou obscuridade para justificar a oposição de embargos de declaração.

2. Encontra-se prejudicado o agravo em recurso especial que teve seu objeto inteiramente julgado em sede de habeas corpus, não se mostrando razoável o julgamento do mesmo objeto em duplicidade.

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.

(EDcl no AREsp 156.602/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo regimental.

(...).

3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ - EDcl no REsp: 1398495 PB 2013/0293484-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2015)

No recurso há à assertiva de que o juízo impetrado deferiu o pleito do embargante/agravante sob condição suspensiva para 09 de julho de 2020, permanecendo, portanto, preso indevidamente, pois acometido de Covid19.

Sobre esse aspecto, concluo de pronto que a decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, se não vejamos:

A pretensão deduzida na exordial, em resumo, foi a seguinte:

“a) Que seja DEFERIDA A LIMINAR para que cesse de imediato a ilegalidade imposta ao paciente, seja pela concessão de liminar DETERMINANDO A PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMI ABERTO, eis que o paciente atende a todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela lei; seja pela concessão de liminar DETERMINANDO a imediata análise do incidente de progressão de regime formulado nos autos do processo
a quo
, com ou sem a realização do exame criminológico; seja pela concessão de liminar DETERMINANDO a imediata realização do exame criminológico, tendo em vista a excessiva demora para a realização do mesmo. Tendo em vista estarem devidamente comprovados o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

b) Após requisitadas as informações da autoridade coatora e, ouvido o ilustre representante ministerial, que seja concedida a ordem para confirmar a liminar requerida no item anterior, sanando-se definitivamente a ilegalidade suportada pelo paciente, pelos motivos retro.” <sic>

Pois bem. Eis os fundamentos no
decisum,
ora recorrido (Id. 3077911):

“O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Em que pese as argumentações trazidas pelo impetrante, verifico que o presente
habeas corpus
está prejudicado, pois, conforme se depreende das informações à Id. 2979460, constata-se que a autoridade impetrada deferiu a pretensão do paciente em 24/4/2020.
Verbis:

“Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP.” <sic>

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do pedido ora formulado, ante a modificação na situação fático-processual.

Este o entendimento deste e. Tribunal:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INCISO II DO CPB (CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL). EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PREJUDICADO. MAGISTRADO SINGULAR REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NO DIA 07/12/2017 EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, DETERMINANDO O CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. (...). PREJUDICADO.

(307337, 307337, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2017-12-11, publicado em 2017-12-13)

Desse modo, é de aplicar à hipótese o art. 659, do CPP, cujo teor dispõe: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

À vista do exposto, nos termos do art. 659, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, julgo prejudicado o presente
writ
e determino o seu arquivamento.

Com efeito, o
decisum
monocrático está em conformidade com a orientação jurisprudencial do C. STJ, em casos similares, o que, firme no art. 3º, do CPP, c/c art. 133, IX, do RITJPA, autoriza o relator a julgar monocraticamente à ação mandamental.

À vista do exposto, conheço dos aclaratórios como agravo regimental e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste e. Tribunal, mantendo-se em sua totalidade a decisão por mim proferida.

É como voto.

Belém, 01/06/2020